Tribunal: TJDFT
Processo: 0783148-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MANOBRA MARCHA À RÉ. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$26.890,40 (vinte e seis mil oitocentos e noventa reais e quarenta centavos). Na mesma oportunidade julgou improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que independente se o caminhão estava parado na via ou estava dando ré, é possível concluir que o veículo estava em posição irregular e oferecendo perigo aos condutores que utilizavam a via, violando o previsto no artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que a manobra realizada pelo motorista do caminhão estava sendo devidamente supervisionada por seu ajudante e que a colisão poderia ter sido evitada caso o condutor do outro veículo tivesse adotado maior cautela. Alega, ainda, que a demanda não poderia ter sido decidida com base em prova única — no caso, uma fotografia —, sobretudo diante da existência de testemunhas capazes de comprovar que o recorrido conduzia seu automóvel de forma desatenta.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 717704639. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
8. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
9. No mesmo sentido preconiza o Art. 34 do referido diploma legal: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
10. Após análise minuciosa dos autos, notadamente dos documentos constantes dos IDs 71700495/71700496, 71704615 e 71704622/71704626, concluo que o motorista da recorrente foi o responsável pela colisão, uma vez que efetuou manobra em marcha à ré sem a devida atenção. Ressalto, inclusive, que o caminhão, ainda que estivesse imobilizado, já se encontrava na metade da faixa de rolamento da via de preferência, ID. 71704615, evidenciando a imprudência na condução do veículo.
11. Outrossim, não passa despercebido por esta Relatoria que o local do acidente apresenta acentuado declive, conforme se observa na fotografia constante do ID 71704615, o que compromete a visibilidade dos condutores. Diante dessa circunstância, exigia-se do motorista do caminhão redobrada cautela na execução da manobra.
12. Sendo assim, entendo que a recorrente é civilmente responsável pelos prejuízos sofridos pelo recorrido, uma vez que o sinistro ocorreu após sua manobra imprudente.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 28, 29, inc. II e 34, do Código de Trânsito Brasileiro.